Tribunal: TJES
Processo: 5009773-15.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009773-15.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELA BALMA SUET e outros
RECORRIDO: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ACOLHIMENTO. EMBARGOS PROVIDOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento a Recurso Inominado interposto pela concessionária de energia elétrica.

2.A embargante alega contradição no acórdão, que manteve a condenação em danos morais, mas fixou os honorários advocatícios sobre o valor da causa, e não sobre o valor da condenação.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve contradição no acórdão embargado ao fixar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor da causa, mesmo tendo mantido a condenação de natureza pecuniária, em aparente desacordo com o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar contradição, omissão, obscuridade ou erro material (Lei nº 9.099/95, art. 48).

5. Verifica-se que o acórdão embargado, ao mesmo tempo que manteve a condenação em valor pecuniário, estabeleceu os honorários sobre o valor da causa, o que configura contradição.

6.O art. 55 da Lei nº 9.099/95 estabelece que, havendo condenação, os honorários serão fixados sobre o valor desta. A fixação sobre o valor da causa é medida subsidiária, aplicável apenas na ausência de condenação pecuniária.

7. Impõe-se a integração do julgado para corrigir o vício e adequar a base de cálculo dos honorários ao que dispõe a legislação.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e providos para sanar a contradição, retificando o acórdão para que a condenação em honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento), incida sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
“1. Caracteriza contradição o acórdão que mantém condenação pecuniária, mas fixa os honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor da causa. 2. Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, existindo condenação, a verba honorária deve ser calculada sobre o valor desta, sendo a fixação sobre o valor da causa medida subsidiária.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5009773-15.2024.8.08.0011

EMBARGANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

EMBARGADA: MARCELA BALMA SUET

RELATORA DESIGNADA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ACOLHIMENTO. EMBARGOS PROVIDOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento a Recurso Inominado interposto pela concessionária de energia elétrica.

2.A embargante alega contradição no acórdão, que manteve a condenação em danos morais, mas fixou os honorários advocatícios sobre o valor da causa, e não sobre o valor da condenação.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve contradição no acórdão embargado ao fixar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor da causa, mesmo tendo mantido a condenação de natureza pecuniária, em aparente desacordo com o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar contradição, omissão, obscuridade ou erro material (Lei nº 9.099/95, art. 48).

5. Verifica-se que o acórdão embargado, ao mesmo tempo que manteve a condenação em valor pecuniário, estabeleceu os honorários sobre o valor da causa, o que configura contradição.

6.O art. 55 da Lei nº 9.099/95 estabelece que, havendo condenação, os honorários serão fixados sobre o valor desta. A fixação sobre o valor da causa é medida subsidiária, aplicável apenas na ausência de condenação pecuniária.

7. Impõe-se a integração do julgado para corrigir o vício e adequar a base de cálculo dos honorários ao que dispõe a legislação.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e providos para sanar a contradição, retificando o acórdão para que a condenação em honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento), incida sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
“1. Caracteriza contradição o acórdão que mantém condenação pecuniária, mas fixa os honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor da causa. 2. Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, existindo condenação, a verba honorária deve ser calculada sobre o valor desta, sendo a fixação sobre o valor da causa medida subsidiária.”

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
(ID 15335864) em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal (ID 15309100), que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela requerida, aqui embargante.

A parte embargante alega, em síntese, a existência de contradição no julgado. Sustenta que, embora o acórdão tenha mantido a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, fixou a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor da causa, em vez de fazê-lo sobre o valor da condenação, contrariando o disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Oportunizada a apresentação de contrarrazões (ID 15367676), a embargada quedou-se inerte (ID 15596659).

É o breve relatório. Passo ao voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

No mérito,
assiste razão à parte embargante.

Os embargos de declaração são o recurso apropriado para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial, conforme o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

Analisando o acórdão embargado, verifica-se a existência da contradição apontada. O julgado manteve integralmente a sentença de primeiro grau, que estabeleceu uma condenação de natureza pecuniária em desfavor da recorrente. Contudo, na parte dispositiva, ao condenar a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, determinou que o percentual incidisse sobre o valor da causa.

Com efeito, o artigo 55 da Lei nº 9.099/95 é cristalino ao dispor que, em sede de recurso,
"o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa"
.

Havendo condenação em valor pecuniário, como no presente caso, a base de cálculo para os honorários de sucumbência deve ser, obrigatoriamente, o valor desta condenação. A fixação com base no valor da causa é medida subsidiária, aplicável apenas quando não há condenação em pecúnia.

Dessa forma, a contradição apontada deve ser sanada para adequar o julgado à expressa disposição legal.

Tendo em vista o que foi apresentado, a fim de sanar a mácula constante no julgamento,
ONDE SE LÊ
:

“Por todo o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO,
uma vez que a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em face da Sra. MARCELA BALMA SUET , em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.”

LEIA-SE
:

“Por todo o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO,
uma vez que a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios,
que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em face da Sra. MARCELA BALMA SUET , em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.”

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço e
DOU-LHES PROVIMENTO
, para sanar a contradição no Acórdão objurgado, nos termos indicados acima.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)